Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-64.2023.8.11.0105
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000699-64.2023.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS EDUARDO SANTOS LUCIANO - CPF: 071.522.181-70 (APELADO), EDSON LUCAS SOARES DA SILVA - CPF: 048.939.431-03 (ADVOGADO), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO), CRISTINA TEODORO DOS REIS - CPF: 053.598.941-56 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME CAXIAS REIS - CPF: 048.901.732-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON BRAION DE OLIVEIRA DE SENE - CPF: 044.878.481-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO HENRIQUE CAXIAS MACEDO - CPF: 002.851.822-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA – AUTORIA DELITIVA DUVIDOSA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – RELATOS VAGOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, porém, persistindo dúvidas razoáveis quanto à autoria, é de rigor a manutenção da sentença absolutória, em conformidade com o princípio do
in dubio pro reo
.

A mera probabilidade da prática do delito é insuficiente para embasar um decreto condenatório, sendo imprescindível a reunião de provas robustas, firmes e seguras acerca da autoria e materialidade delitivas, exigência que não se verificou no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da ação penal n.o 1000699-64.2023.8.11.0105, que absolveu o apelado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, julgando improcedente a exordial acusatória. (Id. 213505915)

Nas razões recursais ministerial, o
parquet
visa a reforma da sentença para condenar o apelado, pelo crime de tráfico de drogas, bem como, decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e o temor da vítima na liberdade do acusado. (Id. 213505931)

Em contrarrazões, a defesa do apelado manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 213505934)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando: (Id. 215075152)

Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Irresignação do Ministério Público – Pugna pela condenação do acusado nos termos da denúncia, porque as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Inviabilidade – Ausência de provas suficientes de autoria – Impossível condenação baseada em indícios e suposições – Falta de elementos concretos suficientes para confirmar a traficância – Aplicação do
in dubio pro reo
– Manutenção do decreto absolutório –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da ação penal n.o 1000699-64.2023.8.11.0105.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] 1. Do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei no 11.343/2006): Consta do incluso inquérito policial que, em 17 de abril de 2023, por volta das 09h40min, em estabelecimento comercial, localizado na Avenida Dois Mil, número 2568, em Colniza/MT, o denunciado Marcos Eduardo Santos Luciano, consciente do caráter ilícito de sua conduta, trazia consigo, fornecia, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 10 (dez) tabletes de Maconha e 01 (uma) porção de Cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, cujas características dos fatos impedem a conclusão de ser única e exclusivamente para consumo, conforme Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente acostado nos autos.

2. Do histórico dos fatos

Consta dos autos de inquérito policial que, aos 17 de abril de 2023, a guarnição da Polícia Militar foi informada que no estabelecimento comercial acima mencionado, chegou uma caixa contendo substâncias entorpecentes, que esta não pertencia ao Guilherme (a qual foi endereçada). Diante disso, dirigiu-se ao Batalhão da Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrência.

Nesse lapso temporal, o denunciado dirigiu-se ao estabelecimento comercial perguntando da referida caixa, alegando que a mesma tinha sido entregue naquele estabelecimento. Em seguida, a Polícia Militar foi novamente acionada e informada das características do denunciado, a qual logrou êxito em prendê-lo nas localidades. Infere-se, ainda, que o denunciado tem conduta criminal habitual e pertence a facção criminosa “Comando Vermelho”.

3. Da conclusão e dos requerimentos: Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia contra Marcos Eduardo Santos Luciano eis que incorreu na conduta delitiva prevista no artigo 33 da Lei no 11.343/2006. [...]” (Id. 213505816)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou improcedente a exordial acusatória, absolvendo o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, nos seguintes fundamentos:

“[...]
DECIDO.

Cuida-se, portanto, de denúncia imputada ao réu MARCOS EDUARDO SANTOS LUCIANO pela prática do delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, em razão do fato descrito na denúncia.

O feito teve tramitação regular, com observância de todas as formalidades legais, estando isento de nulidades que pudessem maculá-lo, razão pela qual, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, visto que observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com completa certeza.

Passo à análise da prova oral colhida nos autos.

A testemunha de acusação
Cristina Teodoro dos Reis
, em juízo, disse que, no dia dos fatos, chegou um rapaz que iria entregar uma encomenda da Viação Juína e, para isso, chamou o Guilherme para recebê-lo já que estava em seu nome. Referiu que não sabe qual é o nome da pessoa que realizou a entrega, tampouco já o viu em outra oportunidade. Mencionou que percebeu que o rapaz estava bem nervoso. Ao abrir a encomenda, perceberam que dentro da caixa havia tabletes amarronzados e um saco com pó branco, por isso chamaram a polícia. Logo após, MARCOS apareceu e perguntou sobre a entrega da encomenda da Viação Juína e a polícia o prendeu. Comentou que o MARCOS, no dia dos fatos, estava com uma blusa do Flamengo (vermelha e preto). Não sabe se as câmeras foram solicitadas, apesar de existirem. Não foi realizou o reconhecimento pessoal do acusado. Especificou que MARCOS não caracterizou a encomenda que estava aguardando, apenas perguntou se a Viação Juína havia entregado uma encomenda.

A testemunha de acusação
Guilherme Caxias Reis
, em juízo,

referiu que estava aguardando uma encomenda de dois perfumes de 100 a 150ml cada um. No dia dos fatos, estava dormindo e foi acordado por sua mãe para receber a encomenda que estava em seu nome. Após recebê-la, imediatamente, foi abrir e percebeu que havia um pacote transparente e uns 12 tabletes. Ato contínuo, acionou o seu primo, e policial militar, DIEGO HENRIQUE e foram até a Delegacia para registrar a ocorrência. Nisso, a funcionária entrou em contato com o DIEGO HENRIQUE, dizendo que o MARCOS foi até a padaria em busca de uma encomenda entregue de forma errada naquele local. Comentou que o seu primo, DIEGO HENRIQUE, imediatamente levantou-se e voltou ao local. Afirmou que a encomenda estava em seu nome. Referiu que, há um tempo, seus documentos e carteira foram furtadas. Por fim, negou ter visto o acusado na frente da padaria.

O policial militar
Diego Henrique Caxias Macedo
, em juízo, referiu que estava em diligências, quando recebeu uma ligação de sua irmã pedindo por sua ajuda na padaria. Nisso, deslocou-se e, ao chegar no local, percebeu que GUILHERME havia recebido uma encomenda com drogas. Ato contínuo, o levaram para a Delegacia e registrar a ocorrência. No entanto, logo após, chegou o MARCOS na padaria e perguntou sobre a sua encomenda que teria sido entregue errado naquele local. Instantaneamente, deslocaram-se para a padaria e o encontraram saindo do local com sua namorada. Neste momento, deram voz de abordagem e, por saber que o réu é integrante da facção criminosa, o autuaram sob tráfico de drogas. Mencionou que o acusado, ou sua namorada, estavam portando o documento de GUILHERME e que a Viação Juína se equivocou no endereço que deveria ser entregue a encomenda. Disse que estava com o seu colega, e questionaram a atendente se era o acusado, quem teria questionado sobre a encomenda. Não sabe se foi feito reconhecimento pela atendente na Delegacia. Negou que tenha provas de que o acusado integre a facção criminosa Comando Vermelho, que caberia à Polícia Civil.

O policial militar
Jeferson Braion de Oliveir
a, em juízo, referiu que estavam realizando policiamento escolar, quando foram acionados pelo telefone particular do DIEGO HENRIQUE por sua irmã. Ela, em ligação, disse que teriam recebido uma encomenda com drogas: 10 tabletes de maconha e um invólucro com cocaína em nome de GUILHERME. Descolaram-se até o local, GUILHERME contou que havia comprado perfume, mas sua encomenda foi extraviada e encaminhado drogas para ele. Mencionou que voltaram para a Delegacia com o GUILHERME, e quando estavam lavrando a ocorrência acionaram, novamente, para falar que o acusado foi na padaria buscar pela sua encomenda. Falou que foram passadas as características de MARCOS, como sendo magro e com camiseta do Flamengo. Contou que o acusado já era conhecido da Polícia e havia ido duas vezes ao estabelecimento. Não se deslocou até a padaria para buscar o acusado, apenas o policial DIEGO HENRIQUE e outro colega. Na Delegacia, o réu negou que as drogas fossem de sua propriedade.

A informante
Maria Fernanda Pontes da Silva
, em juízo, disse que, no dia dos fatos, encontrou o acusado pilotando uma moto e pararam para conversar na frente do laboratório, ao lado da padaria. Logo após, os policiais chegaram, abordaram o acusado e o levaram preso. Negou que o MARCOS já estivesse parado no local, quando chegou. Referiu que o encontrou no centro e pararam no local para conversar. MARCOS questionou por que estava sendo preso e os policiais nada referiram. Explicou que pararam na frente do laboratório, porque era um local que poderia ficar estacionado em cima e ficaram por ali, aproximadamente, 05 minutos e a polícia chegou. Negou que MARCOS tenha a convidado para entrar na padaria. Lembrou que MARCOS estava com uma camiseta clara e com bermuda jeans.

Interrogado, o acusado
Marcos Eduardo Santos Luciano
negou os fatos delitivos. Confirmou ter ido na padaria para fazer um lanche, por não ter achado nada que lhe interessasse, foi embora e deu uma volta. Nisso, encontrou a MARIA FERNANDA e pararam para conversar no laboratório, ao lado da padaria. Logo após, os policiais chegaram, o abordaram e levaram preso sem que tenham dito o porquê da prisão. Frisou que só o DIEGO HENRIQUE estava fardado. Negou que tenha ido na padaria buscar a encomenda. Negou que as drogas pertencessem a ele. Negou ser integrante de facção criminosa. Em relação ao seu interrogatório em sede policial, referiu que não ficou registrado o seu encontro com MARIA FERNANDA e que não falou em horário, apesar de ter sido registrado de forma diversa. Não tem o hábito de fazer encomendas pela internet. Negou que tenha qualquer registro por tráfico de drogas, apenas como posse de drogas, pois é usuário de drogas. Negou ter dito que a encomenda era do Comando Vermelho. Confirmou que estava com uma camiseta do Flamengo, mas era clara.

Pois bem.

A materialidade do fato restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante; pelo boletim de ocorrência n° 2023.105316 (ID 115468995, fl. 02), bem como pelos laudos definitivos de constatação da natureza de droga apreendida (ID 132954469).

No ponto, os laudos periciais constataram que nas drogas havia a presença de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), canabinoide característico da planta Cannabis sativa L., conhecida como
maconha
; além de
cocaína
(ID 132954469).

A autoria do fato, no entanto, não restou comprovada.

Verifica-se, dos depoimentos coletados em juízo, que os policiais e as testemunhas de acusação referiram que a droga foi entregue pela empresa Viação Juína para o remetente GUILHERME CAXIAS, através de uma encomenda. Recebido, GUILHERME abriu a caixa e percebeu que eram drogas que ali havia, razão pela qual sua mãe ligou para o seu primo DIEGO HENRIQUE, que é policial militar. Ato contínuo, DIEGO deslocou-se até o local para averiguar a situação, e momentos após, o acusado teria aparecido com o documento de GUILHERME em mãos para retirar esta encomenda.

Ainda, a testemunha CRISTINA diz ter referido aos policiais as características pessoais do indivíduo que teria perguntado sobre a encomenda. No entanto, os policiais limitaram-se a falar que ele era magro e estava com a camiseta do Flamengo.

Além disso, os policiais foram uníssonos ao referirem que conheciam o acusado de outras ocorrências e, inclusive, sabiam do seu envolvimento com o Comando Vermelho, uma facção criminosa. Questionado o policial DIEGO HENRIQUE sobre a comprovação desta informação, respondeu que não havia provas disso, porque caberia à Polícia Civil.

Outrossim, fora dito pelas testemunhas que o acusado estava sob a posse do documento de GUILHERME CAXIAS, quando adentrou na padaria, supostamente, em busca da sua encomenda. Entretanto, nada consta sobre a apreensão de tal documento, em que pese tenha o réu sido abordado no local. Tal fato, por si só, traz dúvidas razoáveis aos autos.

Por outro lado, o réu negou a autoria delitiva e disse que parou no estabelecimento ao lado para conversar com MARIA FERNANDA, o que foi por ela confirmado.

Ocorre que, inobstante a demonstração efetiva da existência material do fato,
os elementos carreados aos autos não permitem concluir a autoria delitiva
. Isso porque, resta evidente que a abordagem foi motivada em características genéricas e no conhecimento prévio dos policiais do envolvimento, ou não, do réu com facções criminosas.

Ademais, em momento algum, durante a fase judicial, os policiais civis realizaram um relato firme, claro e convincente, no sentido de que o acusado foi à padaria em busca da encomenda com drogas, especificamente. Em juízo, foram genéricos, não sabendo precisar sua conduta, tampouco a motivação idônea da abordagem.

Por todo o exposto, ao contrário do que fora pleiteado pelo Ministério Público, entendo que não há provas capazes de promover um juízo condenatório em face de MARCOS. É que a prova judicializada limitou-se a confirmar a apreensão de de entorpecente, o que, de forma isolada, não tem força para ensejar em uma condenação criminal.

No mesmo sentido, entende o Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E ESTUPRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO SEXUAL –POSSIBILIDADE – NARRATIVA DA VÍTIMA DUVIDOSA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OU PESSOAL – PROVAS JUDICIALIZADAS INSUFICIENTES A IMPUTAR A AUTORIA DELITIVA AO RÉU – MERA PRESUNÇÃO DECORRENTE DA APURAÇÃO DE OUTROS ILÍCITOS COM MODUS OPERANDI ANÁLOGO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA RESPALDAR A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN

DUBIO

PRO

REO
– ABSOLVIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Conquanto não se descuide da especial relevância atribuída à palavra da vítima nos delitos sexuais, na hipótese dos autos, a versão reproduzida em juízo pela vítima não forneceu dados assazes quanto ao seu possível algoz, tampouco a prova testemunhal judicializada.

Assim, dadas as peculiaridades do caso concreto, deve ser privilegiada a máxima jurídica do
in

dubio

pro

reo
, ciente de que o necessário juízo de certeza exigido para a condenação decorre da plena e convincente demonstração da autoria do réu, não bastando a mera probabilidade, razão pela qual de rigor reconhecer a absolvição do apelante.

Apelo defensivo conhecido e provido.
(N.U 0000092-09.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) – grifo meu.

Desta maneira, por pairar dúvidas razoáveis a respeito do exercício da traficância, impositiva a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal deduzida na
denúncia
, para o fim de
ABSOLVER o MARCOS EDUARDO SANTOS LUCIANDO
, anteriormente qualificado, como incurso nas sanções do 33, da Lei 11.343/06, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante a sua absolvição,
EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA
junto ao BNMP, o qual deverá ser posto em liberdade se por outro motivo não estiver preso.
[...]” (Id. 213505915)

O
parquet
visa à reforma da sentença para condenar o apelado, pelo crime de tráfico de drogas, bem como, decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e o temor da vítima na liberdade do acusado. (Id. 213505931)

Consta da denúncia (Id do Documento: 117863992, Nome do Documento: Denúncia) que, em 17/04/2023, por volta das 09h40min, no estabelecimento comercial localizado na Avenida Dois Mil, em Colniza/MT, o denunciado teria trazido consigo, fornecido para venda e entregue ao consumo de terceiros 10 tabletes de maconha e 01 porção de cocaína, sem autorização legal.

As instâncias inferiores relataram que Guilherme Caxias recebeu uma encomenda equivocada contendo as drogas e acionou seu primo, o policial militar Diego Henrique, que estava na ativa. Momentos depois, o denunciado teria aparecido no local perguntando sobre a referida encomenda, ocasião em que foi preso.

Ao ser interrogado, o réu negou os fatos, afirmando que foi ao estabelecimento apenas para fazer um lanche e que, quando saiu, encontrou Maria Fernanda, com quem parou para conversar nas proximidades, sendo nesse momento abordado pela polícia (Id do Documento: 132824548, Nome do Documento: Termo de Audiência).

A
materialidade
está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos definitivos de constatação da natureza das drogas apreendidas (Id do Documento: 132954469, Nome do Documento: Laudo Definitivo).

No entanto, o juízo sentenciante concluiu que a
autoria delitiva
não restou comprovada, pois os policiais civis não realizaram relato firme e convincente no sentido de que o acusado foi ao local em busca da encomenda com drogas, tendo sido genéricos quanto à motivação da abordagem.

Ante o exposto, o voto é pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença atacada.

Dos depoimentos colhidos em juízo, efetivamente não se extrai prova segura e inconteste acerca da autoria delitiva, tendo a abordagem policial se baseado apenas em características genéricas do acusado e na sua suposta vinculação a facção criminosa, fato esse sequer comprovado nos autos.

A narrativa da acusação limita-se a afirmar que o réu foi ao estabelecimento comercial perguntar sobre a entrega equivocada da encomenda com as drogas. Contudo, as testemunhas policiais não lograram confirmar essa circunstância de forma clara e convincente, tendo sido genéricas quanto à motivação da abordagem.

Aliado a isso, o acusado negou enfaticamente os fatos e apresentou versão plausível, corroborada pela informante Maria Fernanda, de que estava apenas parado nas imediações do local conversando com ela.

É certo que restou comprovada a materialidade do delito. No entanto, a autoria permanece duvidosa, não havendo elementos suficientes para imputá-la ao apelado, de modo que deve prevalecer, nesse ponto, o princípio do in dubio pro reo.

De mais a mais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação somente é possível se advinda de provas idôneas, sólidas e robustas, não sendo suficientes meras presunções, devendo prevalecer à absolvição caso permaneçam dúvidas razoáveis quanto à autoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO DELITO EM ALUSÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa, porquanto, do conjunto probatório produzidosobo crivo do contraditório e da ampla defesa remanescerem dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelado. Recurso desprovido.”(N.U 0007407-32.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

[...] Havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em observância ao princípio do in dubio pro reo, porque meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçarum juízo condenatório. (N.U 0000338-97.2018.8.11.0086,CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgadoem 22/04/2021,Publicadono DJE 27/04/2021)

[...] A manutenção da sentença absolutória do apelado torna-se imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acercada sua participação no crime de roubo circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser mantida a aplicação do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como a incidência, in casu, do brocardo jurídico in dubio pro reo. Apelo desprovido.(N.U 1000124-07.2020.8.11.0026,CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021,Publicadono DJE 27/04/2021)

O conjunto probatório produzido nos autos não é suficientemente robusto e concludente a ponto de embasar um juízo condenatório, eis que não demonstrou, com a segurança exigida em direito penal, que o recorrido, de fato, transportava as drogas com o específico propósito de mercadejá-las, muito menos que lhe pertenciam.

O decreto absolutório se revela a solução jurídica inadiável, em força do venerando princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que toda a prova, para servir de lastro a um édito condenatório, deve ser firme, segura e robusta, oriunda de elementos concretos de convicção e não de conjecturas inidôneas.

Portanto, mesmo que as provas carreadas aos autos indiquem a intenção de mercancia da droga pelo acusado, conforme aduzido pela acusação, não é dado ao julgador se desvencilhar das amarras do
in dubio pro reo
e proferir decreto condenatório quando subsistem dúvidas relevantes sobre a autoria delitiva.

Dessa forma, forçoso é reconhecer que o conjunto probatório colhido não é apto a embasar a condenação postulada, devendo ser mantida a sentença absolutória por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo a sentença atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025